Tribunal: STF
Processo: HC 210408
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aury Celso Lima Lopes Junior e outro, em favor de Thiago Teixeira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 130.067/RO.



    Colho dos autos:



    “Depreende-se dos autos que, em 23/10/2019, o ora recorrente foi preso preventivamente, sendo posteriormente denunciado pela prática, em tese, dos delitos capitulados no art. 158, caput e §1º, do Código Penal, e no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava, em síntese, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, nos termos do v. acórdão de fls.213-218, com a seguinte ementa: 



    […]



    Daí o presente recurso ordinário, no qual o recorrente sustenta a existência de constrangimento ilegal, em razão da ausência de indícios de autoria, bem como da ausência de fundamentação idônea a justificar a manutenção de sua segregação cautelar. 



    Aduz nesse sentido que "Não pode se olvidar que a revisão da prisão preventiva apenas descreveu fatos e fundamentos já expostos anteriormente, o que, por si só, não tem o condão manter a segregação cautelar, uma vez que o artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal é claro em estabelecer existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, para manutenção da prisão preventiva" (fl. ). 



    Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, ao argumento de que "encontra-se recolhido desde o dia 23 de outubro de 2019 e até a presente data ainda encerrou a fase de instrução processual, ou seja, já são 08 (oito) meses e 01 (um) dia recluso" (fl. 239). 



    Requer, ao final, a revogação ou o relaxamento de sua prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas. 



     (eDOC 7)



    No STJ, o recurso não foi provido. 



    Nesta Corte, a defesa diz que “Em 17/06/2021 o processo criminal de origem foi julgado, sendo o paciente condenado a absurdos 84 anos e 01 mês de reclusão por supostamente ser um “gerente operacional” de Chaules – suposto líder da org. crim. - na prática de 15 extorsões em concurso material, além da formação de org. crim., tendo sido mantida a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos anteriores.”



    Pontua que “Embora os dois RHCs não tenham apontado a sentença condenatória como ato coator originária, fato é que a prisão preventiva foi simplesmente mantida na sentença1 , de modo que é desnecessário percorrer todo o caminho para chegar ao STF. Tal reiteração de HCs é desnecessária pois se manteve a cautelar pelos mesmos fundamentos anteriores, conforme tem sido decido por Vossa Excelência, a exemplo do HC nº 145181, oriundo da Operação Calicute: “Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com os mesmos fundamentos da prisão preventiva. Não configuração de perda do objeto do presente HC”.”



    Argumenta no sentido de que a prisão é desnecessária.



    Argumenta que impugna um acórdão transitado em julgado em 17.3.2020 e uma decisão monocrática transitada em julgado em 29.9.2020.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Embora o impetrante aponte o acórdão proferido no RHC 122.722 igualmente como ato coator, é certo que o último pronunciamento no STJ sobre a matéria ficou gravado no RHC 130.067/RO, do qual o impetrante não recorreu e com ele concordou.



    Ademais, como se vê, após a sentença, a defesa pretende que o Supremo Tribunal Federal, de forma inaugural, aprecie os fundamentos do trecho que manteve o paciente preso. Argumenta que a prolação da sentença não torna prejudicado o habeas corpus.



    Uma coisa é o habeas corpus que aqui tramita não perder o objeto com a mera prolação da sentença. Outra coisa é o impetrante vir a esta Corte diretamente para impugnar uma sentença, para que a Suprema Corte faça as vezes do segundo grau de jurisdição.



    O impetrante argumenta que os fundamentos constantes do trecho da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade são os mesmos do decreto prisional originário.



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    É bem certo que sempre supero todos os óbices formais e analiso o mérito de pedidos inadmissíveis. Para tanto, observem-se trechos do ato impugnado:



    No que pertine à alegação de ausência de indícios de autoria para a imposição da medida extrema, tenho que razão não assiste ao recorrente. Com efeito, conforme entendimento firmado por esta eg. Corte Superior, para a decretação da custódia cautelar, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. 



    Sobre a questão, o eg. Tribunal a quo assim dispôs: 



    "Consta nos autos que as investigações foram iniciadas a partir de diversas denúncias de moradores da região, que compareceram ao Ministério Público para os fatos, então o paciente foi investigado em uma operação deflagrada na Comarca de Ariquemes, em razão desse seu suposto envolvimento em organização criminosa armada, voltada para a prática de extorsões, ameaças e lavagem de dinheiro na Zona Rural do Município de Cujubim, especificamente na 'Linha 106' da 'Região do Soldado da Borracha'. 



    De acordo com informações angariadas no bojo do PIC – Procedimento Investigatório Criminal no 2018001010063482, que tramitou na Promotoria de Justiça de Ariquemes, um grupo criminoso armado instalado na região ameaçava os moradores dos lotes para promover esbulho de terras. No curso da apuração, várias pessoas residentes na localidade compareceram na sede da Promotoria de Justiça, munidas de documentos relativos às suas terras na Linha 106, reportando que pistoleiros fortemente armados construíram uma porteira e, ao lado, uma casa, onde passaram a cobrar um 'pedágio' dos proprietários e possuidores de lotes no local. 



    Dessa maneira, quem tivesse terras ou negócios depois da porteira deveria pagar para passar, sendo que o valor do pedágio era de aproximadamente R$3.000,00 por caminhão (toras ou lascas) ou máquina que precisasse passar pela 'estrada do Chaules'. Caso não pagasse, não passava. Os denunciantes também informaram alguns nomes das pessoas envolvidas nos crimes, dentre eles estão policiais civis e militares da ativa e da reserva, que fazem proteção do esquema criminoso. 



    Quando do decreto prisional, a gravidade dos crimes ficou latente, ressaltando o impetrado que os fatos investigados demonstram o animus associativo, com estrutura montada na 'porteira' do 'Ramal do Soldado da Borracha', para a prática reiterada de uma série de crimes por parte dos investigados, atuantes como mentores e fomentadores das ações ilícitas dos 'milicianos', em verdadeiro poder paralelo, agindo com vontade livre, consciente e pleno conhecimento da ilicitude de seus atos na região de Cujubim/RO e Ariquemes/RO, mediante extorsões, esbulhos possessórios, uso de armas de fogo para ameaçar e intimidar vítimas, cobranças de pedágios, bem como lavagem de capitais, com a participação de servidores das forças estaduais de segurança, fato preponderante para o sucesso das ações criminosas. 



    Descreve que a arrecadação mensal do grupo girava em torno de R$65.000,00, e aqueles que não cediam às pressões eram gravemente ameaçados e, muitas vezes, forçados a abandonar seus terrenos, ou caso contrário, teriam de pagar de R$100.000,00 a R$150.000,00 para permanecer no local. 



    Especificamente em relação ao paciente, também conhecido como 'Thiago Bomba', há evidências de que ele é ex-cunhado de Chaules Pozzebon e, na ausência deste, Thiago era o administrador da organização. Inclusive, as investigações revelam que o paciente indicava locais de entrega de madeiras, ocultava documentos de lotes, intermediava reivindicações dos demais denunciados perante Chaules, bem como controlava as contas bancárias e cartões de crédito do chefe, enfim, cuidava de assuntos diversos para o funcionamento da organização criminosa. 



    As investigações indicaram que o paciente fazia parte da camada superior da organização criminosa, atuando junto com Chaules Volban Pozzebon e seu filho Igor José Teixeira Pozzebon, que é sobrinho do paciente, sendo que as ordens eram passadas para um segundo nível da organização, inicialmente composta por 'Zé do Brejo', que depois foi substituído por José Socorro e Filizardo, articuladores financeiros e operacionais, responsáveis pelo funcionamento e atuação da milícia armada na região da 'porteira', controlando e financiando o núcleo dos policiais (civis e militares da ativa e/ou da reserva), que se valiam dos cargos das forças de segurança para alertar, na condição de informantes, os chefes, ou agir na linha de frente nas ações de ameaças, extorsões e intimidações na porteira existente na 'estrada do Chaules'. 



    Ainda, relativamente ao paciente, foram interceptados diálogos telefônicos comprovando sua participação nos crimes, sendo que em uma delas o indiciado 'dos Santos' afirmou para o indiciado 'Antônio', que Thiago 'é o braço direito de Chaules aqui' (fl. 39) e, em outra, é o próprio paciente que assegura gerenciar os negócios de Chaules quando este se encontra fora da cidade, sendo ele responsável por comprar tudo, desenrolar e liberar (fl. 41). [...] 



    Como sabido, é inapropriada a via sumária do habeas corpus para discutir matéria que importe em exame valorativo dos fatos, destaco que é preciso considerar que no caso está demonstrada a presença de indícios palpáveis de autoria e prova da materialidade, tanto que a denúncia ofertada contra o paciente e demais integrantes da organização criminosa já foi recebida em 19 de novembro de 2019" (fls. 214-215, grifei) 



    […]



    Insta constar, primeiramente, que a idoneidade do decreto prisional do ora recorrente já foi analisada por esta Corte nos autos do RHC n. 122.722/RO, oportunidade em que a segregação cautelar foi mantida, em v. acórdão assim ementado: 



    "PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. RECORRENTE APONTADO COMO GERENTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão de o recorrente ter sido apontado como um dos "gerentes" de estruturada organização criminosa voltada à prática de diversos crimes, como "extorsões, esbulhos possessórios, uso de armas de fogo para ameaçar e intimidar vítimas, cobranças de pedágios, bem como lavagem de capitais, com a participação de servidores das forças estaduais de segurança, fato preponderante para o sucesso das ações criminosas" conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente; seja pelo fundado receio de reiteração delitiva, haja vista o fato de o recorrente responder a ação penal diversa por crimes do sistema nacional de armas, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a justificar a imposição da medida extrema. Precedentes do STF e do STJ. 



    III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido." 



    Como se vê, não há manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão.



    Os argumentos da defesa sobre o mérito e autoria somente podem ser acolhidos por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente